Tribunal: TJES
Processo: 5002253-37.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-37.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FELIPE DE SA SIMOES

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NOVAS CONTRATAÇÕES EM NOVO CERTAME APÓS TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO ANTERIOR – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SEGURANÇA DENEGADA

1.
De acordo com a já consolidada jurisprudência do C. STJ, os candidatos aprovados em cadastro de reserva – tal como ocorre com o impetrante – possuem mera expectativa de direito ao cargo pretendido.

2.
Também é posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça que a nomeação de servidores mediante designação temporária, por si só, não induz ao reconhecimento de preterição.

3.
Hipótese em que houve a abertura de um novo processo seletivo simplificado ainda durante a vigência do processo seletivo anterior, contudo, as convocações para formalização das contratações ocorreram quando o certame do qual participou o impetrante já estava expirado.

4.
“
O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas prevista no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por pa
r
te da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002253-37.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: FELIPE DE SÁ SIMÕES

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por
FELIPE DE SÁ SIMÕES
contra ato dito coator emanado pelo
SECRETÁRIO D
E SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
consubstanciado na decretação de cessação dos efeitos da vigência do processo seletivo simplificado de contratação temporária com formação de cadastro de reserva referente aos editais n. 004, 005 e 006 de 2023 e na abertura de novo processo seletivo simplificado.

Em apertada síntese, relata o impetrante que se inscreveu para o cargo temporário de motorista II no contexto do edital nº 006/2023 da Secretaria de Saúde e que, ao final do certame, foi considerado habilitado, passando a compor o cadastro de reserva. Aduz, assim, que a cessação de efeitos do referido certame, e a consequente abertura de novo processo seletivo simplificado demonstram que houve preterição.

Em sede de pedido liminar, requer o impetrante que
“seja determinado à autoridade coatora que, em eventual convocação para celebração de contrato com a Administração Pública, deve o impetrante ter preferência sobre os demais aprovados em novo processo seletivo, bem como que homologue o referido processo seletivo, nos termos da lei e do edital”.
A título de provimento final, pugna pela confirmação do pedido antecipatório.

Decisão de ID nº 7629661 indeferindo o pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID nº 6110609.

Ao ser intimada, a apontada autoridade coatora, no ID nº 7849031, prestou as informações solicitadas, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança.

A D. procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID nº 8034390, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se a contratação de servidores temporários por meio de novo certame
após a decretação de cessação de efeitos de concurso para formação de cadastro de reserva para cargos temporários configura hipótese de preterição.

Nesse sentido, de acordo com a já consolidada jurisprudência do C. STJ, os candidatos aprovados em cadastro de reserva – tal como ocorre com o impetrante – possuem mera expectativa de direito ao cargo pretendido. A propósito, vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ E ART. 34, XIX, DO RISTJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SUPOSTO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - (...). V -
Prevalece também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que o candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas tem apenas uma expectativa de direito que não se compatibiliza com direito líquido e certo a ser reconhecido em mandado de segurança.
Precedentes: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017. VI - Agravo interno improvido e denegada a segurança.
(MS 22.720/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
grifei.

__________________________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADOR FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I -
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos
durante o prazo de validade do concurso público
, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017. II - (...). V - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 52.141/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018). grifei.

Ademais, é posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça que a nomeação de servidores mediante designação temporária, por si só, não induz ao reconhecimento de preterição:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.
2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).
grifei.

O caso em análise possui particularidade que se distingue ligeiramente dos precedentes supratranscritos uma vez que, como relatado, o ora impetrante foi aprovado em cadastro de reserva para fins de contratação temporária e, posteriormente, a autoridade coatora cessou a vigência do referido processo seletivo simplificado e deu início a novo processo seletivo simplificado, também para formação de cadastro de reserva com a finalidade de efetivar contratações temporárias.

Não obstante, é imperioso destacar que, na hipótese vertente, o certame do qual participou o impetrante foi aberto em 13/03/2023, com duração inicial de 06 (seis) meses (item 13.4 do edital). O prazo de validade foi posteriormente prorrogado e, por fim, teve sua vigência cessada em 16/02/2024.

Durante o referido período de vigência do concurso, o impetrante não demonstrou que foram feitas contratações temporárias para o cargo em que fora habilitado, de modo que, naquele momento, a preterição não restou configurada.

O que ocorreu, apenas, foi a abertura de um novo processo seletivo simplificado ainda durante a vigência do processo seletivo anterior, contudo,
as convocações para formalização das contratações ocorreram quando o certame do qual participou o impetrante já estava expirado
.

Nesse sentido, deve-se rememorar que “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas prevista no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por pa
r
te da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Pelo exposto, analisando a prova documental colacionada aos autos, forçoso concluir que não restou demonstrada hipótese de preterição apta a ensejar o acolhimento do pedido mandamental.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito e condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade ante o deferimento, neste momento, da assistência judiciária gratuita.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para denegar a segurança,

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENE
GAR a segurança pleiteada.